Tribunal: STF
Processo: HC 185017
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Daniel Leon Bialski e outros, advogados, em benefício de Z X Y, chinês, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 575.652, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2069047-32.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Em 11.4.2020, o paciente foi preso em flagrante pela prática do delito do § 1º do art. 180 do Código Penal, acusado da prática do delito de receptação qualificada do “carregamento de 14.500 testes para realização do exame para o COVID 19, itens que foram desviados de um carregamento recebido no Aeroporto Internacional de Guarulhos em 08/04/2020”. Em 12.4.2020, o juízo da Vara Plantão da Comarca de São Paulo converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. 
    3. A defesa protocolizou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2069047-32.2020.8.26.0000, tendo o Relator, Desembargador Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan, indeferido a medida liminar em 17.4.2020:
    “(...) Indefiro a liminar pleiteada, uma vez que as circunstâncias de fato e de direito trazidas à colação não evidenciam o atendimento aos pressupostos cumulados típicos das cautelares.
    Na medida em que o juízo de cognição na presente fase se revela extremamente restrito, a antecipação do mérito do habeas corpus exige que a ilegalidade do ato impugnado seja flagrante, de molde a justificar a imediata suspensão de seus efeitos, o que não sucede na hipótese dos autos.
    E a par do termo de apreensão, de fls. 07/08 dos autos principais, que dá conta do recolhimento de ‘15 (QUINZE) CAIXAS DE PAPELÃO, CONTENDO 1.000 (MIL) KITS EM 14 CAIXAS E 500KITS EM 1 CAIXA, TOTALIZANDO 14.500 (CATORZE MIL E QUINHENTOS) TESTES LABORATORIAISRÁPIDOS PARA COVID-19 (CORONAVIRUS)’, é de se observar, a fl. 49, referência feita pelo doutor Delegado de Polícia, no sentido de que ‘Ao procederem buscas, encontraram as caixas subtraídas além de diversos insumos médicos, sendo que estes serão objetos de apreensão própria’.
    Requisitem-se informações da autoridade judiciária apontada como coatora, em 48 horas, sobre o alegado, devendo esta, ainda, enviar todas as cópias necessárias ao deslinde do feito, bem como SENHA PARA ACESSO AO PROCESSO, se houver.
    Deverá, ainda, a MMª. Juíza requisitar, através do doutor Delegado de Polícia Federal Superintendente no Estado de São Paulo, informações de antecedentes criminais do paciente junto a INTERPOL.
    A seguir, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça”.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 575.652, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.4.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. Contra essa decisão, ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam flagrante ilegalidade a autorizar a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Afirmam que o paciente “foi envolvido nesta celeuma unicamente porque é o proprietário do imóvel e estava no local quando da operação policial. Entretanto, apenas para registro, frise-se que o local é composto de um galpão de armazém no térreo, sendo que no piso superior situam-se salas comerciais.
    (…) ora Paciente foi envolvido indevidamente nesta senda, porque o imóvel, embora lhe pertença, o galpão que ali existe estava LOCADO à empresa RGA COMÉRCIO IMPORTADORA E EXPORTA-DORA EIRELI (Doc. 03), de responsabilidade dos coacusados FU ZHIHONG e CLE-BER MARCELINO.
    (…) ora Paciente estaria no local apenas porque ali em uma das salas comerciais funciona empresa de sua propriedade – Brasil & China Consultoria de Investimento de Comércio Ltda. (Doc. 04) –, bem como a Associação Xangai no Brasil, da qual o ora Paciente é o presidente e se dedica ao estreitamento dos laços comerciais entre o Brasil e a China (Doc. 05)”.
    Assinalam que a prisão seria ilegal, pois não haveria elementos probatórios da participação do paciente no delito de receptação imputado, e que ele seria “pessoa primária, com bons antecedentes, família constituída, residência fixa, trabalho lícito, além de concretos vínculos com o distrito da culpa, de modo que sua prisão poderia ser substituída por medidas cautelares difusas da prisão preventiva”.
    Sustentam que a prisão do paciente estaria amparada na gravidade abstrata do delito imputado, não tendo sido apresentada fundamentação idônea nem demonstrada a presença dos pressupostos para a constrição da liberdade e que o paciente “é membro ativo da Comunidade Chinesa no Brasil, um dos maiores responsáveis pelo intercâmbio comercial entre os dois países, já tendo ocupado cargos na própria Câmara de Comércio Brasil-China, como também atualmente é o presidente da Associação Xangai no Brasil (Doc.05) e vice-presidente da Associação Chinesa do Brasil (Doc.17)”.
    Ressalta que o paciente, “[a]lém de sexagenário (60 anos), possui problema de saúde no coração, se enquadrando no chamado grupo de risco” da Covid-19.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) requer-se seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR, PARA QUE SE PERMITA QUE O ORA PACIENTE AGUARDE EM LIBERDADE, ainda que mediante medida cautelar diversa, prestação de fiança e outras, em número singular ou plural (art.319 do CPP) ou, pela situação pessoal e risco do COVID19, em prisão domiciliar, O FINAL JULGAMENTO DESTE WRIT.
    Ulteriormente, quando do julgamento final, aguarda-se seja ratificada a liminar, CONCEDENDO-SE A ORDEM para PERMITIR QUE EM LIBERDADE permaneça até o deslinde do processo originário e eventuais recursos, ainda que mediante condições diversas (art.319 do CPP), ou em prisão domiciliar (para que se assegure, nesta hipótese, sua integridade física e mental)”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 575.652, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2069047-32.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Daí por que, em casos assim, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Vara Plantão da Comarca de São Paulo afirmou:
    “(...) Trata-se da receptação de carregamento de 14.500 testes para realização do exame para o COVID 19, itens que foram desviados de um carregamento recebido no Aeroporto Internacional de Guarulhos em 08/04/2020. Segundo boletim de ocorrência, o prejuízo com a perda da mercadoria foi estimada em R$ 80.000 (fls. 17/18).
    Agentes policiais, por meio do setor de inteligência, tiveram conhecimento acerca da possível negociação clandestina desses produtos furtados e iniciaram negociação com os supostos envolvidos, pelo valor estrondoso de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), aparentando tratar-se mesmo de grande esquema criminoso, levando a crer tratar-se de verdadeira organização criminosa.
    Não fosse o bastante, nas conversas ainda mencionaram estarem aptos a efetuar mais entregas, apontando o desvio contínuo do material em grande escala. De fato, conforme declarações às fls. 03/06, os indiciados ofereceram mais cargas de testes de COVID que chegariam em São Paulo nos próximos dias.
    Anote-se, ainda, que a mercadoria estava acondicionada em local protegido por seguranças armados, evidenciando a organização do grupo e a periculosidade dos agentes envolvidos.
    Foram apreendidas diversas armas, de diversos calibres (03 pistolas 380, 1 carabina calibre 40, 01 espingarda calibre 12, todas devidamente municiadas) as quais, em que pese tratar-se de porte e posse regularizados (fls. 77/80), evidenciam o grande esquema de segurança organizado. Também foram encontrados uma faca e um machado tático e elevada quantia em dinheiro (R$ 25.426,00 e U$ 800,00).
    No local, fazendo a segurança foram presos um policial militar (Cleber - locatário do imóvel) e servidor público federal (Paulo), local da apreensão com segurança armada e resistência à ação dos policiais civis que participaram da diligência, evidenciando a necessidade de manter os agentes segregados cautelarmente.
    Ainda, um dos presentes no local, que participava da negociação, conseguiu evadir-se quando os investigadores se identificaram e deram voz de prisão. A fuga de agente no curso da diligência também é indício do seu conhecimento e de todos ali presentes acerca da origem espúria dos bens apreendidos.
    Desse modo, a custódia dos indiciados se faz necessária para a perfeita elucidação dos fatos e apuração da conduta/participação de cada um, sendo mister apontar que a carga foi desviada de um carregamento proveniente da China e que no imóvel onde foi encontrada funcionada a sede da Associação Xangai no Brasil, como informado pela Defesa de Zheng Ziao Yun.
    Segundo o i.patrono, o Sr. Zheng, preso no local, é proprietário do imóvel, empresário estabelecido em São Paulo e responsável por diversas negociações e intermediações de negócios entre a Secretaria Estadual de São Paulo, Governo Estadual, e a China, incluindo a conexão entre São Paulo e empresas de Wuhan, cidade chinesa onde o Corona vírus teve início.
    Zheng é proprietário do imóvel e estava presente no local, onde a carga furtada foi apreendida e estava sendo negociada. Estava ele acompanhado de seus seguranças pessoais armados e dadas as circunstâncias acima elencadas, sua efetiva participação na empreitada ainda há de ser melhor investigada. Todavia, tratando-se de pessoa que possui informações privilegiadas, especialmente frente ao seu contato direto com alto escalão do governo estadual e empresas chinesas responsáveis pela negociação dos testes para exame do Covid 19, entendo que sua custódia neste momento é necessária.
    Anote-se que, segundo a defesa, parte do imóvel havia sido locado recentemente ao outro preso, o Sr. Fu, também preso no local. O contrato de locação foi encartado às fls. 269/274 e foi firmado em 30/03/2020, ou seja, apenas 08 dias antes do desvio do carregamento de testes, proveniente da China, o que também é suspeito.
    Também estavam no local e foram presos empresários do ramo de equipamentos hospitalares e todos mencionaram que estavam ali exatamente para negociarem com o Sr. Fu mercadorias para o combate ao corona vírus, produtos estes que, segundo eles mesmos, ‘estão valendo mais que ouro’.
    Enfim, muitos são os elementos investigativos colhidos, que ainda precisão ser melhor elucidados, mas neste momento processual são suficientes para embasar as custódias cautelares. A individualização da conduta de cada agente será sim necessária, como mencionado pelos nobres advogados, mas após o relatório final e eventual ajuizamento da ação penal. (…)
    Neste passo, considerando a audácia dos agentes, seja pela notícia de que não interromperiam a atividade criminosa, haja vista informações constantes nos autos de que estariam planejando outra ação semelhante, seja pelo fato de os indiciados praticarem a presente conduta em pleno estado de pandemia pela qual passa o mundo, em que todos os esforços têm sido feitos para combater sua disseminação, inclusive com falta de itens de prevenção, denota-se a periculosidade concreta de suas condutas, necessária a decretação da prisão preventiva.
    Compete ao Poder Judiciário, ademais, garantir a ordem pública, que é atingida diretamente quando fatos como este, de grande repercussão, vem à tona. 
    Ademais, entre os indiciados estão alguns estrangeiros (chineses), sendo temerária a soltura antes de verificar a real situação em que se encontram no país”.
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos argumentos apresentados nas instâncias antecedentes adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa, sendo considerada a alta potencialidade lesiva da conduta imputada ao paciente.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL INDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 177.372-AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUALIFICADA E DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 170.714-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.8.2019).
    11. A “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    12. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrado haver indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para acolher as alegações dos impetrantes e afastar os pressupostos da prisão cautelar na espécie seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos que permitiram identificar o modus operandi da prática delitiva e a periculosidade do paciente, ao que não se presta o habeas corpus.
    13. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, na decisão proferida em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Não há impedimento, entretanto, a que a defesa apresente no juízo competente para a execução penal o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados, em qualquer caso, contudo, sendo de se respeitar a competência de cada órgão judicante.
    14. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    15. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    16. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora